Tribunal: TJSP
Processo: 2284730-62.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo triplamente majorado, extorsão qualificada pela restrição à liberdade da vítima e associação criminosa armada. Pedido de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Ausência de localização do paciente em endereço informado como sendo de sua residência. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo triplamente majorado, extorsão qualificada pela restrição à liberdade da vítima e associação criminosa armada. Pedido de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Ausência de localização do paciente em endereço informado como sendo de sua residência. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284730-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WILLIAN
HOLANDA DE MOURA e Paciente MICHAEL FRANÇA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284730-62.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2284730-62.2019.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: WILLIAN HOLANDA DE MOURA
Paciente: MICHAEL FRANÇA ROCHA
Voto: 17272
HABEAS CORPUS. Roubo triplamente majorado, extorsão
qualificada pela restrição à liberdade da vítima e associação
criminosa armada. Pedido de revogação da prisão preventiva.
Gravidade concreta da conduta. Ausência de localização do
paciente em endereço informado como sendo de sua residência.
Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da
decisão que decretou a prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Willian Holanda de Moura, advogado, em favor de MICHAEL FRANÇA
ROCHA, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D. Juízo
de Direito da 18a Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, que
decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática
dos delitos previstos no artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I,
artigo 158, §2o e §3o, e no artigo 288, parágrafo único, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal.
Pugna o impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que a decisão
que a decretou não foi devidamente fundamentada e estão ausentes os
seus fundamentos autorizadores. De forma subsidiária, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284730-62.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 205/210).
A MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Criminal da
Comarca da Capital prestou informações (fls. 213).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Edson Alves Costa, opinou pela denegação da ordem (fls.
230/234).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi denunciado porque, em tese, em
data incerta, porém anterior ao dia 27 de junho de 2019, na cidade de
São Paulo, associou-se com Vivian Bonani e outros indivíduos não
identificados, para o fim específico de cometer crimes.
Também foi denunciado porque, no dia 27 de
junho de 2019, por volta das 07h, na Rua Artur Orlando, n. 907,
Jaraguá, São Paulo/SP, agindo em concurso com Vivian Bonani e outros
indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da
liberdade da vítima, cartões bancários, folhas de cheque, óculos de sol,
um HD externo, um aparelho celular Samsung Galaxy S6 e a quantia de
R$450,00, pertencentes a Heliana Pellegrino Catanzaro.
No mais, foi denunciado porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, agindo em concurso
com Vivian Bonani e outros indivíduos não identificados, constrangeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284730-62.2019.8.26.0000 -Voto no
4
vítima Heliana Pellegrino Catanzaro, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo e restrição à sua liberdade, a preencher
e assinar uma folha de cheque de propriedade da ofendida, no valor de
R$ 5.000,00, bem como a fornecer as senhas de seus cartões
bancários, tudo no intuito de obter, para todos, indevida vantagem
econômica.
Agiu acertadamente o d. juízo a quo.
De início, observo que a decisão que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada.
A propósito, a i. magistrada a quo considerou a
presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
delitiva. Além disso, ponderou a necessidade da medida pela
conveniência da instrução criminal, sopesando que o paciente não foi
encontrado para citação pessoal (fls. 176 dos autos principais digitais).
Com efeito, infere-se dos autos que está sendo
imputada ao paciente a prática de crimes de extrema gravidade roubo
majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à
liberdade da vítima, além de extorsão qualificada pela restrição à
liberdade da vítima e associação criminosa armada.
Depreende-se dos autos que a vítima tinha
ingressado no estacionamento da escola onde trabalhava por volta das
6h50 e dois agentes desceram de um veículo Ford/Ecosport, placas
FGA-9863 (que eram clonadas), e anunciaram o assalto, proferindo
ameaças com emprego de arma de fogo. Eles obrigaram a vítima a
ingressar no banco traseiro do próprio veículo e a corré Vivian assumiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284730-62.2019.8.26.0000 -Voto no
5
a sua direção enquanto o paciente ocupou o banco ao lado da ofendida,
que teve os olhos vendados. Em seguida, eles subtraíram a bolsa da
vítima, contendo cartões bancários, folhas de cheque, telefone celular,
entre outros pertences pessoais.
Após, eles obrigaram-na a preencher e assinar
uma folha de cheque no valor de R$ 5.000,00 e informar as senhas de
seus cartões bancários. De posse de tais informações, realizaram
diversas transações bancárias, obtendo vantagem indevida de R$
7.000,00. Por fim, por volta das 9h30, os agentes libertaram a vítima e
abandonaram seu veículo. Após, foram identificadas as impressões
digitais do paciente e da corré Vivian no veículo da vítima, que
reconheceu aquele como o indivíduo que a empurrou para o banco
traseiro (fls. 20 autos digitais principais).
Nota-se que a conduta do paciente se revestiu
de especial gravidade, notadamente em razão de ter abordado a
ofendida no estacionamento de uma escola, em concurso de agentes,
com emprego de arma de fogo, além de ter restringido a liberdade da
vítima, que teve os olhos vendados, por mais de duas horas em um
veículo, constrangendo-a a fornecer seus cartões bancários e senhas
mediante ameaça com arma de fogo.
Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta
da conduta do paciente e justificam a necessidade de manutenção da
sua segregação cautelar para se assegurar a ordem pública.
A par disso, houve a tentativa de citação do
paciente no mesmo endereço posteriormente indicado em sua defesa
prévia e, naquela ocasião, a sua genitora informou que ele havia se
mudado (fls. 154/159 e 188 - autos principais digitais), o que evidencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284730-62.2019.8.26.0000 -Voto no
6
a necessidade da sua prisão para a aplicação da lei penal e a
conveniência da instrução criminal.
A propósito, a gravidade concreta da conduta do
paciente e a sobredita circunstância de não localização do paciente em
endereço informado por ele como sendo de sua residência evidenciam a
inadequação das cautelares diversas da prisão no presente caso.
Ressalto que, a despeito da técnica primariedade
do paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o condão
de garantir a concessão de liberdade provisória:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
[..]
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar
a
ordem pública 6. Habeas corpus não
conhecido.
(HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe
19/04/2016)
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284730-62.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator